Tribunal: TJBA
Processo: 8117046-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117046-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE
APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11

DO CPC.

ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, pleiteando o embargante o reconhecimento da omissão e a elevação da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, entre eles a omissão.
O acórdão embargado, ao deixar de se pronunciar sobre a majoração dos honorários, incorre em omissão relevante, suprível pela via dos aclaratórios.
A jurisprudência do STJ reconhece que os honorários advocatícios, por possuírem natureza de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem configurar reformatio in pejus (REsp 1847229/RS).
O art. 85, §11, do CPC determina a obrigatoriedade de majoração dos honorários em grau recursal, observados os critérios estabelecidos nos §§ 2º a 6º do mesmo artigo, sempre que houver trabalho adicional do patrono da parte vencedora.
Considerando o não provimento do recurso de apelação e os parâmetros legais, é cabível a elevação dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos acolhidos.
Tese de julgamento:
Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência de manifestação no acórdão sobre a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC.
É obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando mantida a sucumbência e houver atuação adicional do advogado da parte vencedora.
A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade da verba honorária majorada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º a 6º e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
º

8117046-50.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargado,

ANTÔNIO LIMA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER e ACOLHER
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA